Tribunal: TJBA
Processo: 8082934-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082934-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FABRICIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º

8082934-21.2024.8.05.0001
, tendo como Agravante

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
e Agravad
o
MARCIO SHOJI DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator